Tribunal: TJSP
Processo: 1004622-44.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Ajuizamento em face do beneficiário dos serviços. Inclusão da seguradora no polo passivo da demanda determinada de ofício pelo julgador a quo. Nulidade Não se cuidando de litisconsórcio necessário, a parte escolhe contra quem quer demandar, não cabendo a intervenção do Juiz para determinar a inclusão de quem reputa legítimo. Ofensa ao princípio

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Ajuizamento em face do beneficiário dos serviços. Inclusão da seguradora no polo passivo da demanda determinada de ofício pelo julgador a quo. Nulidade Não se cuidando de litisconsórcio necessário, a parte escolhe contra quem quer demandar, não cabendo a intervenção do Juiz para determinar a inclusão de quem reputa legítimo. Ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. RECURSO PROVIDO, para anular a sentença, devendo os autos retornar à primeira instância para regular processamento e, posteriormente, prolação de nova sentença.